Tribunal: TJBA
Processo: 8007551-92.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007551-92.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALZIRA ALVES TAVARES e outros

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, FABIANO DE SOUZA MELO

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OFENDA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS DAS PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. REDUÇÃO/MAJORAÇÃO DESCABIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.

RECURSOS IMPROVIDOS, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº
8007551-92.2021.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Apelantes/Apelados o
BANCO BRADESCO S/A
e
ALZIRA ALVES TAVARES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar e, no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO às Apelações
, nos termos do voto condutor.